Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE APOSENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal pela autora/recorrente, trata da possibilidade do pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria da recorrida. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação, e (ii) Gratificação de Movimentação devem ser incluídas na base de cálculo. Aduz ainda que o critério de correção monetária adotado na sentença está incorreto, vez que deve ser corrigido a partir da aposentadoria, em 14/05/2018.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36873163). Contrarrazões apresentadas (ID 36873170).
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei, prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. A Gratificação de Movimentação - GMOV tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei Distrital no 318/1992. Nestes termos, não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, evidenciando seu caráter propter laborem. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada, de modo que a sentença não merece reparo neste ponto.
VI. A atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar pelo IPCA-E desde quando deveria ter sido paga cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reconhecer que a correção deve ser aplicada a partir da data de aposentadoria, quando deveria ter sido pago o valor relativo ao auxilio alimentação.
VIII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.